Tribunal: STF
Processo: Rcl 87295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Frank Noelgi Neaime em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010156-51.2019.5.03.0041), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O Reclamante figurou, na qualidade de sócio retirante, no polo passivo da Ação Civil Pública nº 0010156-51.2019.5.03.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais e Casas de Saúde de Uberaba e Afins contra a sociedade empresária Hospital São José de Uberaba Ltda. e outros. A referida ação visava ao adimplemento de verbas trabalhistas devidas aos substituídos, decorrentes de contratos de trabalho mantidos com a referida instituição hospitalar.



    Em sua fase de conhecimento, a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara do Trabalho de Uberaba/MG julgou improcedentes os pedidos formulados contra os sócios, incluindo o Reclamante, ressalvando, contudo, a possibilidade de futuro direcionamento da execução, mediante a instauração de incidente próprio.



    [...]



    Ocorre que, no curso do processo, a situação financeira da devedora principal, Hospital São José de Uberaba Ltda., agravou-se de forma irreversível e, finalmente, culminou na decretação de sua falência em 16 de dezembro de 2020, conforme se infere da petição juntada aos autos de origem (ID. 3aca62f). 



    A partir de então, a executada passou a ser formalmente a Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., sujeitando-se integralmente, por conseguinte, ao regime jurídico especial previsto na Lei nº 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência, e à competência universal e indivisível do juízo falimentar para todos os atos que afetem o patrimônio da massa, em consonância com o que dispõe o artigo 76 de referida lei, e, mais especificamente, com o novo artigo 82-A, introduzido pela Lei nº 14.112/2020.



    [...] 



    Foi nesse nefasto contexto, em obediência à hierarquia funcional, mas em desobediência à ordem constitucional de competências, que sobreveio o ato ora reclamado: o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, compelido pela decisão emanada da Corte Superior Trabalhista, julgou procedente o incidente e determinou a inclusão do Reclamante, Sr. Frank Noelgi Nealme, e dos demais sócios, no polo passivo da execução. Este acórdão, portanto, materializa a usurpação de competência e a afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte, legitimando o manejo da presente Reclamação Constitucional. 



    Essa decisão, ao chancelar a competência da Justiça Laboral para decidir sobre a superação do véu protetivo da personalidade jurídica de uma empresa falida e aplicar o regime falimentar de forma fragmentada, constituiu dupla violação: a primeira, em relação à ordem constitucional de regência da jurisdição falimentar e, a segunda, e mais grave, em afronta direta e literal à autoridade da decisão proferida por este Excelso Pretório na Reclamação nº 83.535/STF, cujos fundamentos se amoldam perfeitamente à situação do Reclamante.



    [...]



    A conduta da autoridade reclamada não apenas desrespeitou a legislação infraconstitucional, mas também e principalmente, afrontou de maneira direta e literal a autoridade de uma decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante proferida por esta Suprema Corte: a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 583.955-9/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral).” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “CASSAR, em definitivo, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010156- 51.2019.5.03.0041”, bem como “DETERMINAR a remessa de toda e qualquer discussão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., incluindo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em questão, ao juízo universal da falência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assiste razão à parte reclamante. 



    O Juízo da execução trabalhista julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, esclareço que a presente execução é resultado do descumprimento do acordo celebrado entre a reclamante e 1ª ré - MASSA FALIDA DE HOSPITAL SAO JOSE DE UBERABA (ata Id  f586ffa), cuja empresa os suscitados integraram o quadro societário. 



    Acerca da alegada Incompetência desta Especializada para o processamento do presente Incidente, este D. Juízo já se pronunciou, por meio do despacho Id e6e22ce, nos seguintes termos: 



    “Nos termos do item II da Súmula nº 54 do TRT, o deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o prosseguimento da execução em relação aos sócios, sucessores (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101/2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa, ou da massa falida.”



    [...]



    Por conseguinte, a secretaria deverá expedir CERTIDÃO para habilitação do crédito no Juízo Falimentar, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado.



    [...]



    Por tudo que foi exposto, decido dar PARCIAL PROVIMENTO ao presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para determinar que, após o trânsito em julgado (artigo 855-A, §1º, II, da CLT):



    [...]



    II – sejam incluídos, DEFINITIVAMENTE, no polo passivo da execução os suscitados  LUIZ FLAVIO LEITE RODRIGUES DA CUNHA, ANTONIO FERNANDO MARDEGAN FILHO, DAURO DE ABREU RODRIGUES DA CUNHA, FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA ARAUJO, FRANK NOELGI NEAIME, JOAO GILBERTO RODRIGUES DA CUNHA, JOSE MARTINS SOBRINHO, LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA, MARCO AURELIO SERTORIO GRECCO, MARIA ABADIA PEREIRA ROSO ANDRADE, NEWTON CAMARGO ARAUJO, NILSON DE CAMARGOS ROSO, PABLO FACHINELLI, PAULA MARIA RODRIGUES DA CUNHA e SETIMO BOSCOLO NETO (sócios retirantes) e  ALCIOMAR DA SILVA MARQUES e JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO (sócios atuais);” (eDoc. 7, fl. 146-153)



    Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região "acolheu a alegação de incompetência desta Justiça Especializada para instaurar processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda. e/ou para extinguir, sem resolução do mérito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV do CPC), ficando afastada a responsabilidade dos sócios incluídos na execução pelo referido incidente", e " prejudicado o exame das demais matérias trazidas nos apelos dos sócios-executados e do sindicato-exequente". (eDoc. 4, fl. 23)



    Posteriormente, o Tribunal recalmando deu provimento ao Recurso de Revista para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional, a fim de que prossiga no julgamento dos agravos de petição interpostos, conforme entender de direito, em acórdão ementado nos seguintes termos:



    “I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. MASSA FALIDA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS E EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 82-A DA LEI Nº 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020 - QUEBRA DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DA DATA DE MODULAÇÃO EXPRESSA NA LEI (ART. 5º, § 1º, III). Afasta-se o óbice da Súmula 266 do TST indicado na decisão monocrática e remete-se o agravo de instrumento para análise do Colegiado. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. MASSA FALIDA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS E EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 82-A DA LEI Nº 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020 - QUEBRA DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DA DATA DE MODULAÇÃO EXPRESSA NA LEI (ART. 5º, § 1º, III). Constatada potencial violação do art. 114, I, da Constituição Federal, determina-se o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. MASSA FALIDA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS E EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 82-A DA LEI Nº 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020 - QUEBRA DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DA DATA DE MODULAÇÃO EXPRESSA NA LEI (ART. 5º, § 1º, III). TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a execução em desfavor dos sócios da empresa executada, mesmo após a decretação da falência ou do deferimento da recuperação judicial, deve prosseguir nesta Justiça Especializada, uma vez que os bens dos sócios não se confundem com aqueles da pessoa jurídica, abrangidos pelo juízo cível universal. Por expressa previsão no art. 5º, § 1º, da Lei nº 14.112/2.020, “os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei”. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” (eDoc. 4, fl. 581) 



    Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda. para responsabilizar os respectivos sócios pelo pagamento do débito de titularidade da empresa falida, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.



    Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum”.



    Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:



   “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 



   1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



   2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 



   3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 



   4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8.426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) (grifo acrescido)



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que o “leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência” implica “violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955)” (ARE 1.369.908 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral, restaurando o julgado proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em acórdão proferido no Agravo de Petição (Processo 0010156-51.2019.5.03.0041).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010156-51.2019.5.03.0041), bem como ao Juízo da Vara Empresarial de Execuções Fiscais e de Registros Públicos da Comarca de Uberaba (Processo Falimentar 5009811-92.2020.8.13.0701.6).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente